Tribunal: TCU
Processo: 007.280/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6094/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.280/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caroline Maraschin Klein (XXX.050.650-XX); Giovanna Toledo Generoso (XXX.360.311-XX); Guilherme Casseano de Souza (XXX.033.678-XX); Mirela Scaramussa Sonsim (XXX.090.487-XX); Othoniel Ferreira dos Santos Netto (XXX.690.595-XX); Paulo Fernando de Moura Bezerra Cavalcanti Neto (XXX.652.814-XX); Regis Becker (XXX.861.090-XX); Sophia Alencar Araripe Luna (XXX.639.214-XX); Taylane Cecilia Miranda Alves (XXX.813.624-XX); Thelson Barros Motta (XXX.047.567-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 4a Região. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.